Tribunal: TJDFT
Processo: 0731043-64.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS. ART. 485, III, E §1o, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Para o reconhecimento do abandono da causa, são imprescindíveis os seguintes requisitos cumulativos descritos no art. 485, III e §1o, do CPC: a) a inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias; e b) a intimação da parte autora para movimentar o feito no prazo de 5 (cinco) dias.
2. Considerando que o feito não ficou paralisado por mais de 30 (trinta) dias, a sentença não deve ser mantida, diante da necessidade de estrita obediência à regra do art. 485, III e §1o, do CPC, para fins de reconhecimento do abandono da causa.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.